Tribunal: TJBA
Processo: 8034325-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034325-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOAO PAULO BAGUES OLIVEIRA e outros Advogado(s): MARIO CEZAR BISPO ALVES IMPETRADO: DELEGADO DE POLICIA CIVIL e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO CONVERTIDO EM LIBERATÓRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO IMPETRANTE APÓS INTIMAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. HISTÓRICO CRIMINAL EXTENSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por Bel. Mário Cézar Bispo Alves em favor de JOÃO PAULO BAGUES OLIVEIRA, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal de Seabra/BA, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 8001702-03.2025.8.05.0243. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 30 de junho de 2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil), após efetuar disparo de arma de fogo contra as vítimas Jorgeleno Macedo Silva e Naiara Santos Novaes, que se encontravam no interior de um veículo. 2. A impetração, originalmente de caráter preventivo, foi convertida em liberatória após a decretação da prisão no curso do writ, permanecendo o impetrante silente após intimação para manifestação sobre o decreto prisional. A tese defensiva sustenta-se na alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, na inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e nas condições pessoais favoráveis do paciente. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em definir: (a) se há fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (b) se estão presentes os requisitos legais para a custódia cautelar; (c) se as condições pessoais favoráveis alegadas pelo paciente e as medidas cautelares alternativas são suficientes no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade do delito e seu modus operandi (tentativa de homicídio qualificado praticado mediante disparos de arma de fogo em via pública, contra veículo ocupado), a periculosidade do agente evidenciada pelo extenso histórico criminal e a evasão do local após o crime, configurando risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal. 5. O extenso histórico criminal do paciente, com registros de violência doméstica, ameaças, tráfico de drogas e disparos de arma de fogo, demonstra sua personalidade voltada à prática delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa, justificando a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública. 6. Condições pessoais favoráveis, como alegação de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não possuem, isoladamente, o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando devidamente demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade concreta do crime e do histórico de descumprimento de medidas judiciais anteriores pelo paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal mostra-se legítima quando baseada em elementos concretos, como a gravidade do delito, seu modus operandi e a periculosidade social do agente demonstrada por histórico criminal extenso." "Disparos de arma de fogo em via pública, direcionados a um veículo ocupado, evidenciam a periculosidade concreta do agente e a gravidade do delito, justificando a prisão preventiva como garantia da ordem pública." "O histórico criminal progressivo e diversificado, com registros de violência doméstica, ameaças, tráfico de drogas e disparos de arma de fogo, demonstra personalidade voltada para a prática de ilícitos e evidencia o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva." "Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, sendo as medidas cautelares alternativas insuficientes quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o histórico de descumprimento de medidas judiciais anteriores." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319; CP, art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823342/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/10/2023, DJe 27/10/2023; TJ-BA, HC 8029755-78.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alvaro Marques de Freitas Filho, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, j. 28/09/2023, DJe 04/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034325-73.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. Mário Cézar Bispo Alves, e como paciente JOÃO PAULO BAGUES OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 05 dias do mês de agosto do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64